Tribunal: STF
Processo: HC 267722
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-24
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em nome próprio por Bruno José Campelo de Carvalho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar.
Depreende-se dos autos que foi instaurada ação penal militar mediante denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM), como incurso nas sanções dos artigos 318 (Falsidade Ideológica) e 315 (Uso de Documento Falso), c/c o artigo 311 (Falsidade de Documento), todos do Código Penal Militar (CPM).
Neste writ, o impetrante alega, em síntese, atipicidade penal aferível a partir da própria descrição fática constante da imputação, bem como que “não há subsunção possível aos tipos penais de uso de documento falso ou falsa identidade militar”. 
Sustenta, ainda, que “a prova pericial não apresenta conclusão segura e tecnicamente idônea capaz de demonstrar falsificação material, adulteração física ou manipulação do documento por intervenção do particular, sobretudo porque a ausência do original impede análise de elementos essenciais de autenticidade (substrato, impressão, sobreposições, marcas de segurança e demais características do documento oficial)”.
Aduz ainda que “os elementos documentais constantes dos autos revelam risco institucional objetivo à imparcialidade do julgamento, decorrente da coexistência de ingerência administrativa externa e de órgão julgador composto por membros submetidos à cadeia hierárquica da autoridade envolvida nos fatos, circunstância incompatível com o princípio do juiz natural”. 
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para:
“1. o conhecimento do presente habeas corpus, em caráter excepcional, diante da existência de constrangimento ilegal atual, de manifesta relevância constitucional, apto a ser apreciado diretamente por esta Suprema Corte; 
2. a confirmação da medida liminar, caso concedida, para manter suspenso o curso da Ação Penal Militar nº 7000204-86.2025.7.12.0012, bem como os efeitos da decisão que determinou a suspensão cautelar do Certificado de Registro (CR/CAC) do Paciente, até o julgamento definitivo do presente writ; 
3. no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para o trancamento da ação penal, diante da atipicidade manifesta da conduta descrita na própria denúncia, da inexistência de subsunção típica aos crimes de uso de documento falso e falsa identidade militar e da ausência absoluta de justa causa para a persecução penal, nos termos do art. 648, inciso I, do Código de Processo Penal; 
4. subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, o reconhecimento da nulidade dos atos decisórios praticados pela Justiça Militar da União que extrapolaram sua competência constitucional, em especial aqueles relacionados à suspensão do Certificado de Registro (CR/CAC), por violação aos arts. 109, inciso I, e 124 da Constituição Federal, com a consequente remessa da matéria à Justiça Federal competente; 
5. a confirmação, em caráter definitivo, da determinação para que o Chefe da Assessoria Jurídica do Comando da 12ª Região Militar se abstenha de praticar atos de ingerência, influência direta ou indireta, comunicação institucional ou provocação administrativa relacionados à persecução penal objeto destes autos, por afronta aos princípios do juiz natural, do devido processo legal e da imparcialidade do julgamento; 
6. por fim, a concessão de todas as demais providências que este Supremo Tribunal Federal entenda necessárias para a cessação integral do constrangimento ilegal, assegurando-se a plena observância das garantias constitucionais do Paciente”. 
Examinados os autos, decido.
Observo que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que não indica qual seria, objetivamente, o ato coator praticado, dado esse imprescindível à perfeita compreensão da controvérsia.
Além disso, observo que o impetrante não juntou aos autos as decisões proferidas pelo Superior Tribunal Militar e demais documentos para embasar suas alegações. 
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 
No mesmo sentido, destaco: 
 
“Habeas corpus. Falta de especificação do ato apontado como coator e deficiente instrução do pedido. Alegação de inépcia da denúncia não demonstrada. Habeas corpus não conhecido. 1. A especificação do ato contra o qual se impetra o habeas corpus e a cópia do ato apontado como coator são imprescindíveis para a análise do seu acerto jurídico ou não. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 101.400/AM, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/11);
 
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 
 
Ademais, ressalta-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria.
Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido: 
 
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 
 
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.
Determino o encaminhamento de cópia da petição inicial à Defensoria Pública da União para adotar as providências que entender cabíveis.
Publique-se.
Brasília, 24 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente